Tribunal: STF
Processo: AR 2002
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO RESCINDENDA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AO PERCENTUAL DE 84.32%, SEM QUALQUER PRONUNCIAMENTO QUANTO AOS EMPREGADOS CELETISTAS. MANIFESTA CONTRARIEDADE AO INCISO XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.